Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Sérgio dos Santos Barcellos, no qual requer a extensão, à Ação Penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos probatórios obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, referidos no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “1. No dia 29.06.2021, esta Eminente Relatoria, nos autos da presente reclamação, concedeu ordem de habeas corpus de ofício para ‘declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem’ (sem grifos no original). 



    2. Posteriormente, em 21.02.2022, a Colenda 2ª Turma deste Excelso Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão monocrática supracitada, mantendo a declaração de nulidade do acordo de leniência celebrado pelo MPF e a Odebrecht, bem como de todos os elementos de convicção dele decorrentes, inclusive aqueles obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day. 



    3. No caso em tela, o peticionário encontra-se em situação idêntica à do reclamante, devendo ser adotada quanto a ele a mesma solução jurídica, uma vez que o acordo de leniência declarado nulo por esta Corte Suprema e os elementos dele decorrentes estão sendo utilizados ilicitamente em desfavor do ora requerente.



    (...)



    9. Na hipótese ora tratada, o acordo de leniência ao qual aderiu o MPRJ, as colaborações premiadas a ele vinculadas e as planilhas extraídas do sistema Drousys e My Web Day – elementos já reconhecidos como ilícitos no bojo desta Reclamação – estão sendo utilizados em desfavor do peticionário para subsidiar a denúncia contra ele oferecida (doc. 4). 



    10. Vejam-se abaixo alguns trechos extraídos da referida inicial acusatória que demonstram que as acusações formuladas contra o peticionário lastreiam-se no acordo de leniência declarado nulo por este Excelso Supremo Tribunal, bem como (i) nas colaborações premiadas a ele atreladas e (ii) nos demais elementos informativos provenientes do pacto reconhecido como ilícito:



    (...)



    11. Como se depreende dos trechos da exordial acima apontados e das petições apresentadas pelos próprios réus colaboradores nos autos do processo nº 0022583-68.2019.8.19.0014 (docs. 3 e 5), a denúncia oferecida em face do peticionário foi embasada (i) no acordo de leniência firmado entre o MPF e a Odebrecht, (ii) nas colaborações premiadas a ele vinculadas e (iii) nas demais evidências deles provenientes (como, por exemplo, as planilhas extraídas dos sistemas Drousys e My Web Day): todos elementos declarados nulos no curso da presente reclamação. 



    12. Percebe-se, inclusive, da leitura da supracitada peça inaugural que, somente após a formalização do acordo de colaboração premiada com executivos da Odebrecht, foi possível se compreender os fatos que deram ensejo à ação penal. Ou seja, os elementos informativos que deram origem às evidências produzidas no processo foram as delações dos membros da Odebrecht (as quais encontram-se vinculadas ao acordo de leniência declarado nulo na presente reclamação). 



    13. Em outras palavras: a partir do acordo de leniência e das colaborações premiadas firmadas com integrantes da Odebrecht foram produzidos todos os demais elementos informativos que lastrearam o ajuizamento de ação penal em face do peticionário, de modo que a nulidade desses pactos atinge todas as demais provas produzidas nos autos



    (...)



    15. Vê-se, portanto, que a denúncia oferecida em face do peticionário foi embasada (i) em elementos já reconhecidos pelo STF como nulos e (ii) em evidências destes derivadas. 



    16. A própria decisão que recebeu a exordial demonstra que a acusação está lastreada em provas já declaradas nulas no bojo desta reclamação (doc. 6). 



    17. Note-se que, nesse decisum, o juízo de 1º grau foi categórico em afirmar (às fls. 14-20) que os indícios de autoria estariam “consubstanciados em: (i) Acordo de Colaboração firmado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht, ao qual aderiu o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (...); (ii) Planilhas apresentadas pelos executivos da Odebrecht (...)”, as quais teriam sido extraídas dos dados dos sistemas Drousys e My Web Day. 



    18. Quanto aos demais elementos informativos que teriam subsidiado a denúncia, como já demonstrado, estes seriam igualmente nulos por derivarem das evidências acima indicadas. 



    19. Destarte, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais, deve ser adotada, no caso do postulante, a mesma solução implementada por esta Corte Suprema com relação ao reclamante, qual seja, o reconhecimento da nulidade dos elementos informativos indicados na presente extensão e o consequente trancamento da ação penal deflagrada em face do peticionário, por estar ela lastreada em evidências ilícitas. 



    20. Veja-se que esse entendimento já foi aplicado por esta Eminente Relatoria no tocante aos processos de números 0600110-17.2020.6.26.0001, com relação a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho; 600025-31.2020.6.26.0001, com relação a Paulo Antônio Skaf (decisão proferida em 19/12/2022); e 1016027- 94.2019.4.01.3400/DF (Caso “Caças Gripen”).



    21. Assim, pede-se que este Excelentíssimo Ministro Relator reconheça a nulidade dos elementos informativos que subsidiam a denúncia formulada em face do requerente, notadamente (i) do acordo de leniência firmado entre o MPF e a Odebrecht, ao qual aderiu o MPRJ; (ii) das colaborações premiadas a ele vinculadas; (iii) das planilhas extraídas dos sistemas My Web Day e Drousis; e (iv) de todas as demais evidências provenientes dos pactos ilícitos celebrados pela Odebrecht.”  



    Ao final, requer o seguinte:  



    “22. Na hipótese deve ser concedida medida liminar para suspender a ação penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014 até o julgamento do mérito do presente pedido de extensão. 



    23. No caso, o fumus boni iuris decorre do fato de a ação penal deflagrada em face do peticionário estar lastreada em elementos já reconhecidos no bojo desta reclamação como ilícitos (violação aos arts. 5º, LV, da CRFB2 e 157 do CPP3). 



    24. O periculum in mora, por sua vez, encontra-se consubstanciado: (i) no risco à liberdade do peticionário, que está inclusive submetido ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (docs. 7 e 8); e (ii) no constrangimento ilegal que provém da manutenção do trâmite da ação penal contra ele instaurada a partir de provas ilícitas. 



    25. Dessa forma, pede-se a concessão da liminar para suspender a ação penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014 até que seja apreciado o mérito da presente extensão.



    Do pedido. 



    Ante o exposto, considerando que o postulante se encontra na mesma situação jurídica do reclamante, uma vez que contra ele estão sendo utilizados elementos informativos já reconhecidos nesta reclamação como ilícitos, requer-se, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida em 29.6.2021 e ratificada pelo colegiado em 21.02.2022, para que se declare a imprestabilidade (i) dos elementos obtidos a partir do Acordo de Leniência, celebrado pela Odebrecht e MPF, ao qual aderiu o MPRJ; (ii) de todas as evidências deles decorrentes, com o consequente trancamento da ação penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014, que foi lastreada justamente nessas provas ilícitas.”  



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que há pedido semelhante ao ora formulado, conforme se depreende da leitura do e-doc. 1.412. Com efeito, em razão do pedido ali deduzido, o Ministro Ricardo Lewandowski requisitou informações (e-docs. 1599 e 1620), as quais foram prestadas genericamente, uma vez que abordaram apenas as movimentações processuais do feito (e-doc. 1701), o que não se mostra suficiente para o devido exame do pedido.



    Nesse sentido, determino que sejam prestadas informações detalhadas pelo juízo reclamado, especificamente sobre a utilização de elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como se as imputações penais deduzidas contra o reclamante possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira.



    Prazo: 10 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente